Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705189-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Decisão 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Maria Helena de Melo Gouvea e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante e manteve sua condenação solidária com o IPREV. Houve acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apenas para fixar os honorários sucumbenciais (ID no 55649640, proc. 0710423-88.2019.8.07.0018). 2. Durante o curso deste processo, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15 (proc. no 0717865-62.2019.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de se expedir precatório em desfavor do IPREV e do Distrito Federal para satisfação de crédito decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 3. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 4. Diante isso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. 5. Registre-se que a decisão de ID no 14782571 foi proferida antes da publicação do referido IRDR (respectivamente, 3/6/2020 e 16/3/2020). Dispositivo 6. Nos termos do art. 982, I do CPC, determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR. 7. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro